Tribunal: TJMT
Processo: 0024964-83.2014.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024964-83.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DIRCELI DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.216.610/0001-15 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TRANSCURSO AUTOMÁTICO DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. TEMA 566 DO STJ E TEMA 390 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar:

(i) a existência de inércia da Fazenda Pública quanto à prática de atos úteis ao andamento do processo executivo; e

(ii) a correta aplicação do prazo de prescrição intercorrente, considerando o disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e os precedentes vinculantes do STJ (Tema 566) e do STF (Tema 390).

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após frustrada tentativa de citação e transcorridos os prazos de suspensão (1 ano) e prescrição tributária (5 anos), não há a localização de bens ou devedores aptos a viabilizar o prosseguimento da execução fiscal.

4. No caso, a ciência da não localização do devedor foi registrada em 08/03/2017, sem que houvesse interrupção ou suspensão válida até 09/03/2023, totalizando mais de 6 anos de inércia processual, conforme previsão do art. 40 da LEF.

5. O STF, no Tema 390, e o STJ, no Tema 566, reafirmaram que o prazo de suspensão da execução fiscal é automático e que, esgotado esse período, inicia-se imediatamente o prazo prescricional tributário, que também possui contagem automática.

6. Ressalta-se que a efetiva interrupção do prazo prescricional demanda a citação válida do devedor ou a constrição patrimonial, conforme entendimento consolidado no Tema 568 do STJ.

7. Diante disso, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Verificada a ciência da não localização do devedor, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, seguido do prazo prescricional de 5 anos, sendo necessária, para interrupção, a efetiva citação ou constrição patrimonial. O decurso ininterrupto desses prazos configura a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 636562, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 390, j. 22.2.2023.

STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 566, j. 12.9.2018.

STJ, REsp 1123669/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 568, j. 22.10.2009.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande que, nos autos execução fiscal n. 0024964-83.2014.8.11.0002, proposta em desfavor de

DIRCELI DE OLIVEIRA & CIA LTDA.
, pronunciou a prescrição intercorrente do crédito executado, nos termos do art. 924, V, do CPC,
sem condenar a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Fazenda Pública aduz, em síntese, a necessidade de reformar a sentença, uma vez que não ocorreu o decurso de seis anos de paralisia processual para o reconhecimento da prescrição intercorrente e, tampouco, a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública Municipal se insurge contra a sentença que julgou extinto o executivo fiscal, com resolução do mérito, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art.
924, V, do CPC
.

Ressai destes autos que o Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal em desfavor de
Dirceli de Oliveria & Cia Ltda.
, pretendendo o recebimento do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 1067/2014, no valor de R$ 5.377,92 (cinco mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos).

No caso concreto, o r. Juízo
a quo
entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário, visto que o feito tramita há mais de 9 anos, sem a satisfação do crédito exequendo, pontuando que a cobrança do crédito em questão prescreve em 06 anos.

No que tange à prescrição intercorrente, o entendimento para seu reconhecimento foi firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS –
TEMA 566 do STJ
), abordando, dentre outros pontos, o termo inicial de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, como sendo a
ciência da não localização de devedores e/ou bens penhoráveis
, a partir da qual inicia o prazo de 01 (um) ano de forma automática e, em seguida, contabilizado o prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança,
in casu
, quinquenal, por se tratar de crédito tributário.

Em relação à temática, o Supremo Tribunal Federal também analisou a matéria no RE 636562, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou tese acerca da constitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/1980, bem como em relação ao início, de forma automática, do prazo prescricional tributário de 5 anos, após o período de suspensão de 1 ano, assentando a tese da seguinte forma:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

No caso dos autos, após a frustrada tentativa de citação da devedora pelo Correio (ID. 259794155, pág. 16), a Fazenda Pública atestou sua ciência acerca da não localização dos executados em
08/03/2017
, por meio da petição (ID. 259794155, pág. 19), de modo que, decorrendo mais de 6 (seis) anos sem que houvesse citação válida da parte executada e, tampouco, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do curso da prescrição intercorrente,
a prescrição intercorrente se concretizou em
09/03/2023
.

Ressalta-se, por oportuno, que somente a efetiva citação e/ou a constrição patrimonial da executada seria apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, independente da data do protocolo da petição que requereu a providência, consoante Tema n. 568 do STJ:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Dessa forma, aplicando-se o TEMA 566 do STJ e TEMA 390 do STF ao caso concreto, verifica-se o decurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei 6.830/80, relativos ao período de 01 (um) ano de suspensão e 05 (cinco) anos, sem efetiva constrição de bens ou localização do devedor, totalizando 06 (seis) anos, portanto, se depreende a prescrição intercorrente neste feito executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025